Tribunal: TJMT
Processo: 1020980-94.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020980-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AIRES BONIFACIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 196.296.948-75 (ADVOGADO), CS SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 05.360.142/0001-83 (AGRAVANTE), CLAUDIONOR CUSTODIO BARBOZA - CPF: 041.552.318-40 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 11.072.265/0001-11 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
CS SERVI
Ç
OS E LOCA
ÇÃ
O DE EQUIPAMENTOS LTDA
.

CLAUDIONOR CUSTODIO BARBOZA

AGRAVADO:
MARCOS ANTONIO RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AUTOS DE ORIGEM:

1011453-29.2024.8.11.0041

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DE CONTESTAÇÃO ENTENDENDO QUE DEVERIA SER APRESENTADA POR MEIO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO
.
AÇÃO DE EXECUÇÃO QUE JÁ HAVIA SIDO CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTESTAÇÃO E IMPUGNAÇÃO JÁ APRESENTADAS. VIOLAÇÃO AO
S PRINCÍPIOS DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL
, D
A COOPERAÇÃO, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. DESENTRANHAMENTO INDEVIDO. DECISÃO ANULADA. PROVIMENTO.

I
. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o desentranhamento da contestação apresentada pelos agravantes, sob o fundamento de que a defesa deveria ser veiculada por meio de embargos à execução, embora já houvesse decisão anterior convertendo a ação de execução em ação ordinária de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se, após a conversão da natureza da ação, foi legítima a determinação do juízo de origem para
o desentranhamento
da contestação apresentada, considerando o alegado cabimento de embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado que o Juízo
a quo
havia expressamente deferido a conversão da ação para procedimento comum ordinário e determinado a citação dos agravantes para apresentação de contestação, observa-se
error
in procedendo
na decisão posterior que desconsidera tal conversão e impõe o desentranhamento da defesa com base no art. 914, § 1º, do CPC.

4. A medida adotada na decisão agravada gerou violação ao devido
processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de insegurança jurídica, ao excluir dos autos peça processual legitimamente apresentada e regularmente impugnada pela parte adversa.

5. Impõe-se a anulação da decisão objurgada, com determinação de reinclusão da contestação nos autos, garantindo o prosseguimento regular da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É nula a decisão que determina o desentranhamento de contestação regularmente apresentada em ação de cobrança, sob fundamento equivocado de que caberiam embargos à execução, após conversão expressa da natureza da ação.”

_________

Dispositivo relevante citado: CPC,
arts
. 335 a 343, e art. 914, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, APL: 0014786-20.2014.8.09.0006, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, 5ª Câmara Cível, j. 10.10.2017, DJ de 10.10.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
,

interposto por

CS SERVI
Ç
OS E LOCA
ÇÃ
O DE EQUIPAMENTOS LTDA
.
e
CLAUDIONOR CUSTODIO BARBOZA
,
contra a decisão
(ID.
187740171
, autos nº
1011453-29.2024.8.11.0041
)
proferida pelo Juízo da
3
ª Vara
Es
pecializada em Direito Bancário da Comarca de

Cuiabá
/MT

que
, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
movida por
MARCOS ANTONIO RIBEIRO & ADVOGADOS
,

determinou o desentranhamento da peça de defesa para ser distribuída por dependência em forma de embargos à execução
,
nestes termos
:

[...]

A oposição dos Embargos à Execução deverá ser efetivada nos termos de o art. 914,§ 1º do NCPC. Desta feita,
providencie a Secretaria a exclusão do referido
.

Deverá o exequente dar prosseguimento ao feito
.

Nada sendo requerido, arquive-se
.

[...]
[grifo nosso]

Em sua minuta recursal (ID.
295866393
), os agravantes suscitam a seguinte
tese
:

N
ulidade da decisão por
violação ao contraditório, à ampla defesa
e por erro material

A tutela de urgência recursal foi deferida para
suspender os efeitos da decisão objurgada, até o julgamento deste Agravo de Instrumento, nos termos da decisão de ID.
296606357
.

A parte agravada, apesar de intimada, não apresentou contraminuta recursal, nos termos da decisão de ID.

302380384
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
40984500
)
, e
preparo efetuado, nos termos do comprovante de pagamento juntado ao ID.
296362372
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
CS SERVI
Ç
OS E LOCA
ÇÃ
O DE EQUIPAMENTOS LTDA
.

CLAUDIONOR CUSTODIO BARBOZA

AGRAVADO:
MARCOS ANTONIO RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AUTOS DE ORIGEM:

1011453-29.2024.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da
Comarca de
Cuiabá
/MT

que
, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança movida
pel
a ora agravada,
determinou o desentranhamento da peça de defesa para ser distribuída por dependência em forma de embargos à execução
.

Em síntese, o Juízo
a quo
desconsiderou
a
decisão anterior
que
acolheu a emenda à inicial de conversão da ação de execução para ação de cobrança
e entendeu pela incidência do art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil
.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelos agravantes.

1. N
ulidade da decisão por violação ao contraditório, à ampla defesa e por erro material

Os agravantes sustentam que
, após o Juízo a quo acolher a emenda à inicial para converter a ação de execução em ação de cobrança, foram citados para apresentar contestação.

Contudo, a
pós
apresentaram a contestação e após a réplica
manifestada pela parte autora, ora agravada, o J
uízo de 1º grau cometeu erro ao excluir a contestação dos autos, considerando equivocadamente que se tratava de embargos à execução, quando na verdade a ação já havia sido convertida para ordinária.

Argumentam que
,
em ação ordinária, a defesa deve ser apresentada por contestação, não cabendo embargos à execução.

Ressaltam, ainda, que foram violados os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois
a
exclusão da contestação e dos documentos da defesa foi feita sem qualquer intimação ou oportunidade de manifestação prévia, em flagrante violação aos princípios constitucionais mencionados.

Outrossim, asseveram que a
exclusão da contestação implicou revelia indevida e abriu caminho para medidas de execução patrimonial, como penhora via SISBAJUD, com grave risco de prejuízo financeiro irreparável ao agravante.

Assim,
sustentam
que a
decisão que excluiu a contestação é nula, pois ignorou o contraditório e retirou indevidamente a peça defensiva de autos corretamente instruídos.

Por fim, postulam pela nulidade da decisão agravada, com a determinação de reconhecimento da validade da contestação apresentada, com sua reinclusão aos autos.

Pois bem
.
Em consulta aos autos principais, constata-se que, por meio da decisão proferida em
14/08/2024
,
ao ID.
165564089
(autos de origem),
o
J
uízo de origem
acolheu o pedido de emenda à petição inicial
, determinando a
conversão da demanda em Ação Ordinária de Cobrança
.

Na sequência, determinou a
citação
do
s réus, ora agravantes,
para
contestar no prazo legal
, forma adequada de resposta prevista nos
artigos 335 e seguintes do
Código de Processo Civil
, quanto às
de conhecimento.

Em sequência, os agravantes
, atendendo ao comando judicial, apresent
aram
sua
peça de defesa
e, em sequência,
a parte autora,
ora agravada,
apres
entou resposta à reconvenção (ID. 182972223, autos de origem) e impugnação à
contestação
(ID.
182972233
, autos de origem)
.

Todavia, em decisão posterior — ora agravada — o
J
uízo
a quo
determinou
o
desentranhamento da peça de defesa
, com fundamento no art. 914, §1º, do CPC,
para que fosse distribuída por dependência em forma de embargos à execução, desconsiderando
a determinação anterior de conversão da natureza da ação.

Assim, a
mencionada decisão agravada retira dos autos a defesa apresentada após expressa autorização judicial para tanto, criando insegurança jurídica
,
risco de revelia,
e
indo de encontro aos
princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa
, da cooperação
e das regras
de procedimento previstas nos
ar
ts
. 335 a 343 do Código de Processo Civil
.

Desse modo,
uma vez que a decisão objurgada incorreu em “
error
in procedendo
”
, ao desconsiderar a conversão da ação para procedimento comum ordinário e excluir, indevidamente, a contestação tempestiva apresentada pelos agravantes — peça expressamente autorizada pelo próprio juízo de origem —, impõe-se o reconhecimento da nulidade do
decisum
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. DO ERROR IN PROCEDENDO.

1.
O
error
in procedendo ocorre quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, podendo ser reconhecido de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo o decisum ser cassado a fim de que outro seja proferido na instância de origem.

2. Incorre em
error
in procedendo a decisão que deixa de conhecer embargos de declaração opostos contra sentença protocolados tempestivamente, sob o argumento de que são intempestivos.

3.

Configurado o
error
in procedendo, deve a decisão a quo ser cassada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu devido processamento
.
]
4. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELAÇÕES CÍVEIS PREJUDICADAS.

(TJ-GO - APL: 00147862020148090006, Relator.: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 10/10/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/10/2017)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso, ratifico a liminar e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a nulidade da decisão agravada e determinar a reinclusão da contestação apresentada pelos agravantes nos autos da ação de cobrança, assegurando-se o regular prosseguimento do feito, com a preservação do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sem majoração da verba honorária sucumbencial, uma vez que não foi fixada na decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025